Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 18. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE CONSERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os vícios redibitórios estão previstos no artigo 441 do Código Civil, nos seguintes termos: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
2. No caso em apreço, os defeitos apresentados no veículo (embreagem e cabeçote) são considerados vícios ocultos, existentes ao tempo do negócio jurídico e que resultou no comprometimento da finalidade ou destinação da coisa.
3. Os vícios dessas peças não são de fácil identificação, tampouco se revelam na mera e curta condução do automóvel - “test drive” - ou o simples funcionamento do motor. Via de regra, somente se revelam de maneira clara com o uso regular do veículo. Os sinais apareceram com uso rotineiro do veículo, ou seja, o vazamento de óleo do motor e mal funcionamento do câmbio, e os vícios foram confirmados quando o motor foi aberto.
4. Dessa forma, é possível deduzir que os vícios apresentados no veículo não eram posteriores a sua negociação ou identificáveis de plano pelo comprador, tampouco características próprias de veículo usado. Os vícios ocultos desconhecidos do comprador e que comprometem a finalidade da coisa assegura-lhe o direito de enjeitá-la ou requerer o abatimento do preço.
5. Constatado vício no produto, o fornecedor dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto ou a restituição do preço, monetariamente atualizado (Art. 18, § 1o, do CDC). No caso, o consumidor perseguiu apenas o reembolso das despesas para o respectivo conserto, situação consentânea com o direito vigente (art. 402, CC).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.